Tribunal: TCU
Processo: 016.642/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4663/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.642/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Clara Cerqueira Gomes do Nascimento (CPF XXX.399.525-XX); Edir Ramos Ribeiro (CPF XXX.895.647-XX); Gracia Aparecida Barbosa de Almeida (CPF XXX.860.057-XX); Jose Henrique da Silva (CPF XXX.076.307-XX); Luiz Carlos Villar Elael (CPF XXX.060.537-XX); Raul Suster (CPF XXX.176.507-XX); Ronaldo Ribeiro Muylaert (CPF XXX.045.457-XX) e Sonia Girardi Bencke (CPF XXX.343.570-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.